Tribunal: TJDFT
Processo: 0712168-60.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por J.M.C., representada por D.A.C, em face à decisão proferida pela Terceira Vara Cível de Taguatinga, nos autos n. 0709162-24.2019.8.07.0007, em que contende com CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA-EPP. Constata-se dos autos de origem houve prolação de sentença de procedência da pretensão (ID 181463243). Assim, atento ao preceito dos artigos 10o e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, faculto à agravante manifestar-se no prazo legal quanto a eventual perda superveniente do interesse recursal. Intimem-se. Após transcorrido o prazo para manifestação, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de novembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411